Tribunal: TJDFT
Processo: 0749560-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749560-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANE LUCIA MACHADO DE CASTRO XAVIER AGRAVADO: JOSE CLAUDIO DE MORAES XAVIER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por JANE LUCIA MACHADO DE CASTRO XAVIER em face de decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga no cumprimento de sentença 0707490-44.2020.8.07.0007 iniciado em desfavor de JOSÉ CLAUDIO DE MORAES XAVIER, decisão nos seguintes termos: “Ciente da decisão proferida nos autos do AGI no 0752369-55.2023.8.07.0000 (id. 212208909). Nada a prover (id. 213461848). Trata-se de reiteração de pedido já apreciado e indeferido anteriormente, vide a decisão de id. 173635879. Cumpre destacar, nesse ponto, que não há, nos autos, notícia quanto à eventual interposição de recurso em face da referida decisão (id. 173635879), de sorte que a matéria restara atingida pela preclusão. Assim, remetam-se os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de id. 191197305.” (ID 215636752 na origem). Nas razões recursais (ID 66434713), JANE LUCIA MACHADO DE CASTRO XAVIER, ora agravante, afirma que “desde o primeiro indeferimento liminar, na qual o juízo entendeu, ‘não se revela possível a prática de ato de constrição patrimonial a recair sobre mera expectativa de direito’, os fatos mudaram, e os requisitos do art. 300, ou seja, ‘probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’, mudaram, então deveria o juízo a quo, analisado o novo pedido liminar e o deferimento, conforme os fundamentos apresentados” (ID 66434713, p. 9). Alega que o “agravado tenta utilizar meios fraudulentos para repassar seus bens imóveis a terceiros, bem como, ações para levantar o direito dos 50% sobre todos os bens que possui direito”, pois “os mesmos bens informados nas ações de n. 0743461-06.2023.8.07.0001 e 0706220-43.2024.8.07.0007, são partes dos bens que o agravado, quer sua proporção nas ações, 0701418-60.2024.8.07.0020, 0701529-83.2024.8.07.0007, 0701531-53.2024.8.07.0007, 0702231 87.2024.8.07.0020, 0708270-42.2024.8.07.0007” (ID 66434713, pp. 10 e 13). Sustenta que “resta patente a probabilidade do direito invocado, uma vez que o agravado demonstra pelas várias ações acima citadas, tenta efetuar algum tipo de fraude, primeiro alega suposta cessão, e depois faz pedido para levamento dos 50% que teria direito, dos mesmos bens que havia cedido” (ID 66434713, p. 19). Argumenta que o executado “é devedor de vários credores, sendo que somente da agravante deve o valor de R$ 9.709.394,04 (nove milhões, setecentos e nove mil, trezentos e noventa e quatro, quatro centavos)”, e “o perigo de risco é muito alto de nenhum desses credores receberam qualquer valor devido” (ID 66434713, p. 19). Requer ao final: “a) Seja concedido a Medida Liminar, em CARÁTER URGENTE, para que seja deferido a penhora no rosto dos autos nos processos no 0701418-60.2024.8.07.0020, 0701529-83.2024.8.07.0007, 0701531-53.2024.8.07.0007, 0702231-87.2024.8.07.0020, 0708270-42.2024.8.07.0007 (TODAS AÇÕES DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COM ALIENAÇÃO JUDICIAL PROPOSTA PELO EXECUTADO), bem como na ação de DIVORCÍO (sic) de n. 0718611-40.2018.8.07.0007, na proporção somente dos 50% dos bens do executado, até o valor suficiente para saldar o débito exequendo, atualizado no valor de R$ 9.709.394,04 (nove milhões, setecentos e nove mil, trezentos e noventa e quatro, quatro centavos), conforme planilha anexa, nos termos do art. 860 do CPC, impossibilitando-o de dilapidação patrimonial do executado, visando o impedir de não pagamento da dívida, ante ao justificado receio de ineficácia do provimento final; b) A agravante junta comprovante de custas; c) Seja intimado o agravado, caso queria (sic), apresente suas contrarrazões; d) Por fim, requer pelo provimento do presente Agravo de Instrumento, reformando a decisão agravada, mantendo a decisão liminar.” – ID 66434713, p. 20. Preparo recolhido (ID 66434715). É o relatório. Decido. Conheço do recurso, satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. Como visto, a decisão agravada faz menção a decisão anterior, de ID 173635879. Assim, para melhor compreensão, é necessário fazer um breve retrospecto dos fatos. Na origem, em 27/9/2023 (ID 173436241), a exequente JANE LUCIA MACHADO DE CASTRO XAVIER, ora agravante, requereu penhora de valor no rosto dos autos da ação de divórcio, pedido formulado nos seguintes termos: “( ) seja concedida liminarmente a tutela provisória de urgência pretendida, para que seja realizada penhora no rosto dos autos no processo no 0718611- 40.2018.8.07.0007, que tramita na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, no valor de R$ 7.171.459,75 (sete milhões, cento e setenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos), nos termos do art. 860 do CPC, até o valor dos seus bens partilhados, impossibilitando de dilapidação patrimonial do devedor/executado, visando o impedir de não pagamento da dívida, ante ao justificado receio de ineficácia do provimento final, por estarem presentes cumulativamente os requisitos autorizadores do art. 300 do NCPC.” – ID 173436241, pp. 4-5. O pedido restou indeferido em 29/9/2023, decisão de ID 173635879 no seguinte teor: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença (id. 169422576/169422581), formulado pela parte autora, para a satisfação de obrigação de pagar quantia certa (obrigação principal e verbas sucumbenciais). Adicionalmente, formula, a parte autora, pedido voltado à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, com a finalidade de que seja determinada a penhora de créditos de titularidade do executado, no rosto dos autos n. 0718611-40.2018.8.07.0007. À vista dos documentos carreados em id. 173436241/173439445, indefiro a tutela de urgência pleiteada, diante da ausência de demonstração, nesse feito, quanto à efetiva existência de crédito de titularidade da parte devedora. Conquanto discorra a parte exequente que o devedor desses autos (JOSÉ CLÁUDIO DE MORAES XAVIER) possa vir a ser credor em outro feito, não houve sequer a deflagração da fase de cumprimento de sentença no que toca ao processo no 0718611-40.2018.8.07.0007 e, muito menos, a prática de atos de constrição patrimonial em que se tenha obtido sucesso, eis que não houve o trânsito em julgado da decisão final. O referido processo se encontra em fase recursal, pendendo exame de recurso de apelação, vide a certidão de id. 173439445. Desse modo, não se revela possível a prática de ato de constrição patrimonial a recair sobre mera expectativa de direito. ( )” – ID 173635879. Em 4/10/2024, a exequente formulou novo pedido de penhora dos autos, tendo em vista a alteração das circunstâncias fáticas, no seguinte teor: “seja concedida a Medida Liminar, em CARÁTER URGENTE, para que seja deferido a penhora no rosto dos autos nos processos no 0701418-60.2024.8.07.0020, 0701529-83.2024.8.07.0007, 0701531-53.2024.8.07.0007, 0702231-87.2024.8.07.0020, 0708270-42.2024.8.07.0007 (TODAS AÇÕES DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COM ALIENAÇÃO JUDICIAL PROPOSTA PELO EXECUTADO), bem como na ação de DIVORCÍO (sic) de n. 0718611-40.2018.8.07.0007, na proporção somente dos 50% dos bens do executado, até o valor suficiente para saldar o débito exequendo, atualizado no valor de R$ 9.709.394,04 (nove milhões, setecentos e nove mil, trezentos e noventa e quatro, quatro centavos), conforme planilha anexa, nos termos do art. 860 do CPC, impossibilitando-o de dilapidação patrimonial do executado, visando o impedir de não pagamento da dívida, ante ao justificado receio de ineficácia do provimento final.” – ID 213461848. Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferidos os pedidos sob o argumento de se tratar de reiteração do pedido feito em 27/9/2023: “Ciente da decisão proferida nos autos do AGI no 0752369-55.2023.8.07.0000 (id. 212208909). Nada a prover (id. 213461848). Trata-se de reiteração de pedido já apreciado e indeferido anteriormente, vide a decisão de id. 173635879. Cumpre destacar, nesse ponto, que não há, nos autos, notícia quanto à eventual interposição de recurso em face da referida decisão (id. 173635879), de sorte que a matéria restara atingida pela preclusão. Assim, remetam-se os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de id. 191197305.” – ID 215636752 na origem. Muito bem. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, a parte pretende a antecipação de tutela para o fim de ser deferida penhora no rosto dos autos de processos de extinção de condomínio (bens imóveis) em que o devedor teria créditos a receber quando da alienação dos bens, os quais decorreriam da ação de divórcio n. 0718611-40.2018.8.07.0007, que, de acordo com o narrado na peça recursal, está pendente de recurso perante o Superior Tribunal de Justiça: “Continuando, pela fase que se encontra o processo de divórcio de n. 0718611-40.2018.8.07.0007, hoje encontra-se aguardando julgamento de Recurso Especial no STJ. E pelo fato, que o agravado apresentou várias ações de extinção de condomínio, desde o primeiro pedido liminar indeferido, conforme os processos de n. 0701418-60.2024.8.07.0020, 0701529- 83.2024.8.07.0007, 0701531-53.2024.8.07.0007, 0702231 87.2024.8.07.0020, 0708270-42.2024.8.07.0007, a gravante não viu outro meio, para resguardar seu direito de recebimento, requerendo novamente os pedidos de penhora no rosto dos autos dos processos acima citados. [...] DA PROBABILIDADE DO DIREITO: agravado tenta utilizar meios fraudulentos para repassar seus bens imóveis a terceiros, bem como, ações para levantar o direito dos 50% sobre todos os bens que possui direito. No processo de n. 0718611-40.2018.8.07.0007, divórcio litigioso, ficou consignado a partilha dos bens imóveis: [...] Além disso, o processo de divórcio litigioso de n. 0718611-40.2018.8.07.0007, aguardar julgamento de recurso perante o STJ, sendo assim, antes de chegar nessa fase, o agravado protocolou algumas ações, 0701418-60.2024.8.07.0020, 0701529-83.2024.8.07.0007, 0701531-53.2024.8.07.0007, 0702231 87.2024.8.07.0020, 0708270-42.2024.8.07.0007 (TODAS AS AÇÕES DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COM ALIENAÇÃO JUDICIAL PROPOSTA PELO EXECUTADO).” (ID 66434713). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para a concessão da tutela pleiteada, probabilidade do direito e risco de dano que se evidenciam. Na origem, infrutíferas as tentativas de localização de bens do devedor JOSÉ CLAUDIO DE MORAES XAVIER, o juízo determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento do art. 921, II, § 1o do CPC (decisão proferida em 25/3/2024, ID 191197305). Em 4/10/2024, a exequente JANE LUCIA MACHADO DE CASTRO XAVIER, ora agravante, requereu “o DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR de penhora no rosto dos autos dos processos no 0701418-60.2024.8.07.0020, 0701529-83.2024.8.07.0007, 0701531-53.2024.8.07.0007, 0702231- 87.2024.8.07.0020, 0708270-42.2024.8.07.0007 (TODAS AÇÕES DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COM ALIENAÇÃO JUDICIAL PROPOSTA PELO EXECUTADO), bem como na ação de divórcio de n. 0718611-40.2018.8.07.0007, na proporção somente dos 50% dos bens do executado, até o valor suficiente para saldar o débito exequendo” (ID 213461848). Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferidos os pedidos sob o argumento de que a questão já havia sido analisada anteriormente. No entanto, como se viu, somente o pedido de penhora no rosto dos autos do processo 0718611-40.2018.8.07.0007 (divórcio litigioso) havia sido objeto de decisão anterior. Entretanto, o panorama fático se alterou, de modo que o magistrado deveria ter reexaminado referido pedido, sobretudo porque as ações de extinção de condomínio teriam se originado da partilha estipulada naquela demanda. Referido pedido de penhora, por não se tratar de impenhorabilidade absoluta, é regido pela cláusula rebus sic stantibus, sendo possível o reexame sempre que as circunstâncias fáticas e jurídicas forem alteradas. Verifica-se que o executado ajuizou as seguintes ações, com o objetivo de extinguir o condomínio formado com a exequente (bens adquiridos na constância do casamento entre as partes) e posterior alienação judicial: 1) Processo 0701418-60.2024.8.07.0020, valor da causa: R$ 4.500.000,00, indicados os seguintes imóveis: a. “Imóvel matrícula no.: 284173, 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, Loja no.: 110, lote (s) nos.: 3,5,7 e 9, Quadra QS 3, EPCT Águas Claras – Distrito Federal, área real privativa de 44,78 m2, área real comum de divisão não proporcional 56,31 m2, área real comum de divisão proporcional de 2,68 m2, totalizando 103,77 m2 e fração ideal do terreno de 0,002659; b. Imóvel matrícula no.: 284174, 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, Loja no.: 111, lote (s) nos.: 3,5,7 e 9, Quadra QS 3, EPCT Águas Claras – Distrito Federal, área real privativa de 44,16 m2, área real comum de divisão não proporcional 55,73 m2, área real comum de divisão proporcional de 2,65 m2, totalizando 102,54 m2 e fração ideal do terreno de 0,002626; e c. Imóvel matrícula no.: 284175, 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, Loja no.: 112, lote (s) nos.: 3,5,7 e 9, Quadra QS 3, EPCT Águas Claras – Distrito Federal, área real privativa de 45,07 m2, área real comum de divisão não proporcional 56,85 m2, área real comum de divisão proporcional de 2,71 m2, totalizando 104,63 m2 e fração ideal do terreno de 0,002680”; 2) Processo 0701529-83.2024.8.07.0007, valor da causa: R$ 3.250.000,00; indicados os seguintes imóveis: a. “Imóvel matrícula no.: 266966, 3o Ofício do registro Imobiliário do Distrito Federal, Lote no.: 08, Quadra QNA 41, Taguatinga - Distrito Federal, medindo 10,00 m pelos lados Leste e Oeste 30,00 pelos lados Norte e Sul, totalizando a área de 300,00 m2, limitando-se com via pública, lotes 07, 09 e com lote 20 da QNA 43 pelos fundos; b. Imóvel matrícula no.: 138182, 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, Lote no.: 31, Quadra QNB 12, Taguatinga - Distrito Federal, medindo 35,00m pelas laterais direita e esquerda, e 10,00 m pela frente e fundo, ou seja, 350,00 m2, formando uma figura regular, limitando-se pela[s] laterais com os lotes 29 e 33 da mesma quadra, e a casa a ser nele edificada com a área de 59,52m2; e c. Imóvel matrícula no.: 26821, 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, Lote de terreno no.: 34, Quadra QNB 12, Taguatinga - Distrito Federal, lote medindo 10,00m de frente e fundos e 35,00m pelas laterais, num total de 350,00m2, formando figura regular, limitando-se com os lote[s] 32 e 36 da mesma quadra, bem como a casa residencial nele edificada composta de: sala, dois quartos, cozinha, hall, banheiro, alpendre, área de serviço, com um total de 76m2”; 3) Processo 0701531-53.2024.8.07.0007, valor da causa: R$ 4.300.000,00, indicados os seguintes imóveis: a. “Imóvel matrícula no.: 43158, 3o Ofício do registro Imobiliário do Distrito Federal, Apartamento 101 com sala, hall, copa-cozinha, banheiro social, dois dormitórios sociais, área de serviço, quarto e banheiro de empregada, com 75,09m2 de área útil; 7,41m2 de área comum; 82,50m2 de área total e 27,04 de fração ideal do Lote de terreno no.:15, quadra comércio Norte 02, Setor- C de Taguatinga, DF, que mede em sua totalidade 140,00 m2; b. Imóvel matrícula no.: 177224, 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, Imóvel Loja 03, Área Especial no.: 10, Setor “C” norte, TAGUATINGA, DF, CARACTERISTICAS: com área privativa de 86,58 m2, área comum de 43,29m e área total de 129,87 m2 e fraçao ideal de terreno e coisas de uso comum de 0,00322; e - Imóvel matrícula no.: 138943, 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, Imóvel Módulo Básico Tipo I, “D-01”, áreas especiais nos.: 08 e 09, Setor “C” Norte, Taguatinga, DF, com área real privativa de 24,05m2, área real de uso comum de 21,38m2, totalizando 45,434 m2, com fração ideal do terreno e das coisas comuns de 0,002402, a que corresponde a quota do terreno de 15,2173m2”; 4) Processo 0702231-87.2024.8.07.0020, valor da causa: R$ 5.000.000,00; indicados os seguintes imóveis: a. “Imóvel matrícula no.: 57.268, 6o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, QNN 18 (dezoito) conjunto “H”, lote 63 (sessenta e três) – Ceilândia/DF, medindo 12,50m pelos lados Norte e Sul, 20,137 m pelo lado leste e 20,2435m pelo lado oeste, com área total de 252,375 m2, limitandose com o lote 61 do mesmo conjunto e com o lote 64 do conjunto “G” da mesma quadra, setor e logradouros públicos, e respectiva casa residencial nele edificada com área construída de 120,06m2; b. Imóvel matrícula no.: 284184, 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, Loja no.: 121, lotes ns.: 3,5,7 e 9, Quadra QS 3, EPCT, Águas Claras, Distrito Federal, área real privativa de 86,17 m2, área real comum de divisão não proporcional 95,48 m2, área real comum de divisão proporcional de 4,94 m2, totalizando 186,59 m2 e fração ideal do terreno de 0,004892; e - Registro de Imóveis da 1a Circunscrição Luziânia – Estado de Goiás – R-3=102.709 - Chácara – 03 da quadra -06, com área de 8.467,22 m2, situado na zona suburbana desta cidade, no loteamento denominado CHÁCARA VERA CRUZ. - Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Valparaíso de Goiás – GO- matrícula no.: 87.422 c. Imóvel: Chácara 31-A, da Quadra 03, com área de 16.871,43 m2, desmembrado da chácara 31, da quadra 03, situado neste município, no loteamento denominado CHÁCARAS YPIRANGA – A confrontando pela frente com a Rua Flamboyant, com 50,00 metros; pelo fundo com o córrego Mangal, sem dimensão determinada na planta; pelo lado direito com a chácara 30, com 267,00 metros e com o córrego roncador, sem dimensão determinada na planta e pelo lado esquerdo com a chácara 31-B, com 331,02 metros; d. Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Valparaíso de Goiás – GO- matrícula no.: 87423 - Imóvel: Chácara 31-B, da quadra 03, com área de 16,878,57 m2, desmembrado da chácara 31, da quadra 03, situado neste município, no loteamento denominado CHÁCARAS YPIRANGA – A, confrontando pela frente com a Rua Flamboyant, com 50,00 metros; pelo fundo com o Córrego Mangal, sem dimensão determinada na planta; pelo lado direito com a chácara 31-A, com 331,02 metros e pelo lado a chácara 32, com 374,00 metros; - Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Valparaíso de Goiás – GO- matrícula no.: 45.259 e. Imóvel: Lote “F” – da Quadra 14, do loteamento denominado PARQUE SÃO BERNARDO, nesta Comarca; com área total de 360,00m2; confrontando pela frente com a Rua 09, com 12,00m; pelo fundo com o lote O com 12,00 m; pelo lado direito com o lote E com 30,00m e pelo lado esquerdo com o lote G com 30,00m”; 5) Processo 0708270-42.2024.8.07.0007, valor da causa: R$ 3.850.000,00, indicados os seguintes imóveis: a. Imóvel matrícula no.: 80963, 3o Ofício do registro Imobiliário do Distrito Federal, Lote no.: 15, QNC 11, Taguatinga - Distrito Federal, medindo 35,00 m pelas laterais direita e esquerda, 10,00m pelas linhas de frente e fundo, ou seja, área de 350,00 m2, limitando-se lateralmente com o lote 14 da mesma quadra e via pública; b. Imóvel matrícula no.: 1935, 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, Lote no.: 13, QNC 15, Taguatinga - Distrito Federal, medindo 10m de frente e fundos por 35m pelas laterais, ou seja, 350m2, formando uma figura regular, limitando-se com os lotes 12 e 14 da mesma quadra; e c. Imóvel matrícula no.: 273095, 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, Lote no.: 14, Quadra QNC 15, Taguatinga - Distrito Federal, medindo 10,00 m de frente e fundo, 35,00 m pelas laterais totalizando a área de 350,00 m2, formando uma figura regular, limitando-se lateralmente com os lotes 13 e 15, da mesma quadra”. Somados, os valores das causas acima totalizariam R$ 20.900.000,00 (vinte milhões e novecentos mil reais), sendo o executado proprietário na proporção de 50% (cinquenta por cento) de cada um dos imóveis listados. Considerando que a execução se dá no interesse do credor (art. 797, CPC) e não localizados outros bens na ordem preferencial do art. 835, CPC, mostra-se razoável deferir a penhora no rosto dos autos requerida pela exequente, uma vez que o fruto da alienação dos imóveis se reverterá em favor do devedor na proporção de 50% (cinquenta por cento), e é suficiente para saldar a dívida, cujo valor totalizava R$ 9.709.394,04 (nove milhões, setecentos e nove mil trezentos e noventa e quatro reais e quatro centavos) na última atualização. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, defiro a antecipação de tutela pleiteada para deferir a penhora no rosto dos autos nos processos 0701418-60.2024.8.07.0020, 0701529-83.2024.8.07.0007, 0701531-53.2024.8.07.0007, 0702231-87.2024.8.07.0020, 0708270-42.2024.8.07.0007 e 0718611-40.2018.8.07.0007, referente ao percentual cabível do devedor/agravado até o limite da dívida, cujo valor atualizado pela última vez totalizava R$ 9.709.394,04 (nove milhões, setecentos e nove mil, trezentos e noventa e quatro reais e quatro centavos – ID 213461850 na origem), cujas providências devem ser adotadas pelo juízo de origem. Comunique-se, informações dispensadas. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 3 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora